Tribunal: TJMT
Processo: 1014531-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014531-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARME VERA MINETTO RIBEIRO - CPF: 280.570.231-04 (RECORRENTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), AMANDA GIOVANNA MINETTO RIBEIRO - CPF: 033.657.301-41 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO.
SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, §3o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FALECIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. VERBA DEVIDA AOS HERDEIROS. PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se restou comprovado o interesse de agir da autora, pois visa a obtenção de titulo executivo judicial, a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932). Porém, o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4o, parágrafo único, do referido Decreto-Lei.

É direito dos herdeiros receberem os valores de origem estatutária deixados por servidor falecido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a sentença deve ser anulada em razão da vedação da decisão surpresa e pela ausência de debate entre as partes a respeito do interesse de agir. Sustenta “
que o julgamento sem oportunização prévia às partes de manifestarem-se sobre a matéria constitui nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda, a omissão configura preterimento ao devido processo legal, razão pela qual se faz necessária a declaração de nulidade da r. sentença”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 17/01/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1014531-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Carme Vera Minetto Ribeiro

Amanda Giovanna Minetto Ribeiro

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

A parte Embargante alega que a decisão colegiada “concluiu pela ausência de interesse de agir das Requerentes, contudo, deixou de apreciar matéria essencial ao julgamento da lide, especificamente a declaração de nulidade da decisão em razão da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC) e a ausência de debate entre as partes acerca do interesse de agir”.

Verifico que assiste razão a Embargante no tocante a existência de interesse de agir, posto que a ação anteriormente ajuizada, n. 1002166-70.2021.8.11.0001– em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública, trata-se de Alvará Judicial, procedimento de jurisdição voluntária, a qual visa facilitar o acesso à justiça, mediante autorização judicial para levantamento de valores devidos ao
de cujus
.

Esclareço ainda que tal procedimento pressupõe a ausência de litigiosidade, não é admitido o debate sobre questões complexas, sendo que a sentença proferida não possui eficácia de título executivo judicial.

Logo, se a pretensão das Reclamantes, ora Embargantes, é condenar o Município na obrigação de pagar determinada quantia, deve ingressar com ação litigiosa própria, com a inclusão do ente municipal no polo passivo e posterior instauração do contraditório.

Desta forma, considerando que ajuizou a presente ação de cobrança (n.1014531-54.2024.8.11.0001), onde busca condenar o ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias requeridas no procedimento de jurisdição voluntária, sendo o município citado e apresentado defesa, demonstrado está o interesse de agir.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade e, por consequência, JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a anulação da sentença que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o fato de ter sido ajuizada uma ação de alvará judicial não é suficiente para afastar o interesse de agir na presente ação de cobrança, visto que são ações com objetos distintos. Explica que “
Enquanto o alvará buscava apenas liberar os valores já existentes, a presente ação de cobrança visa a obtenção de um título executivo judicial, apto a compelir o Município de Cuiabá ao pagamento de verbas que ainda não foram satisfeitas, ou seja, busca a efetiva execução de um direito que, até então, não foi plenamente reconhecido e garantido”.

O Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

No caso, a parte Reclamante já ajuizou 3 (três) ações visando o recebimento das verbas indenizatórias em desfavor do ente municipal:

a) autos n. 1016466-19.2018.8.11.0041
:

em trâmite
na 4a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ – Alvará Judicial – protocolada em 13/06/2018. Em 16/10/2020 fora prolatada sentença cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na ação e acolho a pretensão com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de
alvará,
em favor das Requerentes Carme Vera Minetto Ribeiro e Amanda Giovanna Minetto Ribeiro para viabilizar o
levantamento/saque integral
dos valores de titularidade do falecido Alcione José Ribeiro, com os acréscimos que houver, perante a Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, decorrentes do vínculo do de cujus com a administração pública, Id n. 16445807-Pág. 5 e Id n. 38079011.

Expeça-se
imediatamente
o necessário, por não verificar controvérsia e, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença.

Fixo o prazo de
15 (quinze) dias
para complementação das custas/taxas judiciais com base no valor retificado da causa:
R$ 60.055,59 (sessenta mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),

a contar do recebimento do alvará
”.

A sentença transitou em julgado em 06/11/2020. Em 04/05/2023 as Reclamantes CARME VERA MINETTO RIBEIRO e AMANDA GIOVANNA MINETTO RIBEIRO, requereram a confecção de novo Alvará Judicial, constando o valor atualizado de R$ 101.749,21. Em 09/05/2023 foi expedido o Alvará de Autorização n. 42/2023, no valor de R$ 101.749,21.

Em 03/07/2023 as Reclamantes requereram a notificação do Município de Cuiabá para que inclua na folha de pagamento do mês de 07/2023 o pagamento das verbas devidas. Em 05/11/2024 o Município protocolou manifestação nos autos – Ofício n. 573/2024/AJ/GS/SME – onde informa que a solicitação deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Município para expedição de PRECATÓRIO, haja vista que a obrigação de pagamento advém de uma sentença judicial.

Na data acima citada, foi expedida intimação para as Reclamantes manifestaram no prazo de 05 dias.

b) autos n. 1002166-70.2021.8.11.0001
– tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública:
Ação de cobrança de Licença Prêmio – protocolada em 21/01/2021. Em 26/07/2021 fora prolatada sentença que condenou o Município a pagar a Reclamante 02 (dois) meses a título de licença prêmio parcial do período quinquenal de 1990-2000 – Portaria 816/96, no valor de R$ 18.050,14 (dezoito mil e cinquenta reais e catorze centavos). A sentença transitou em julgado em 12/08/2021. Em 12/01/2022 fora homologado o crédito no valor de R$ 20.037,97.

c) autos n. 1014531-54.2024.8.11.0001
– em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública - Ação de cobrança de verbas rescisórias no valor total de R$ 101.749,21 – protocolada em 29/02/2024 - sentença prolatada em 09/07/2024 que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse processual, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Conforme fundamentação contida na decisão que acolheu os Embargos de Declaração, a ação n. 1002166-70.2021.8.11.0001 trata-se de Alvará Judicial, procedimento de jurisdição voluntária, o qual pressupõe a ausência de litigiosidade, não sendo admitido o debate sobre questões complexas, e a sentença proferida não possui eficácia de título executivo judicial.

Assim, se a pretensão das Reclamantes é condenar o Município na obrigação de pagar determinada quantia, deve ingressar com ação litigiosa própria, com a inclusão do ente municipal no polo passivo e posterior instauração do contraditório.

Desta forma, considerando que ajuizou a presente ação de cobrança (n.1014531-54.2024.8.11.0001), onde busca condenar o ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias requeridas no procedimento de jurisdição voluntária, sendo o município citado e apresentado defesa, demonstrado está o interesse de agir.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o do artigo 1013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

O Município Reclamado arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, onde alega que o direito as verbas rescisórias teria sido reconhecido no ano de 2018, estando prescrito o crédito em 2023, pois não há prova de processo administrativo para interromper o prazo prescricional relacionado ao acerto rescisório.

O Decreto no 20.910/32 dispõe que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Em que pese o Município alegar a inexistência de processo administrativo, a parte Reclamante juntou tela de consulta de processo n. 00.017.918/2019, protocolado em 20/02/2019, no qual consta como assunto: acerto rescisório, conforme abaixo se vê:

Em consulta recente realizada por este magistrado no processo acima citado, verifico que o último andamento é datado de 26/09/2023:

É certo que o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 20.910/32.

Não há nos autos a juntada da resposta da Administração, também não há como saber se existiu ou não decisão administrativa sobre o requerimento, de modo a aferir eventual prazo de suspensão do lapso temporal prescritivo.

Por outro lado, o Reclamando não manifestou a respeito desse requerimento administrativo carreado aos autos. Assim, entendo que restou evidenciada a inércia da Administração na apreciação do pedido administrativo realizado pela parte Reclamante.

O servidor faleceu em 26/01/2016. Logo, se o requerimento administrativo para recebimento das respectivas verbas rescisórias foi protocolizado em 20/02/2019, cuja conclusão ainda se encontra pendente, o prazo prescricional de 05 anos encontra-se suspenso, que somente se reinicia com a finalização do processo administrativo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO – CARGO DE MÉDICO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CÔNJUGE/INVENTARIANTE - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - VERBAS RESCISÓRIAS - INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO - - VERBA DEVIDA AOS HERDEIROS - DANOS MORAIS – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA.
Quanto há pedido administrativo para recebimento de verbas rescisórias, de caráter alimentar, o termo inicial da prescrição quinquenal resta suspenso até deliberação final pela Administração Pública. Comprovado o vínculo laboral do cônjuge falecido com a municipalidade e a existência de verbas rescisórias, imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, inclusive independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido. Afasta-se os danos morais quando a prova não demonstra o sofrimento intenso em decorrente da conduta ilícita da Administração Pública
.(TJ-MT 10171225920198110002 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2022)

Por tais fundamentos, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se as autoras, cônjuge e filha do Sr. ALCIONE JOSÉ RIBEIRO, ex-servidor efetivo do município de Cuiabá, cargo de especialista em saúde, fazem jus ou não ao recebimento das verbas rescisórias do
de cujus.

É certo que é direito dos herdeiros receberem os valores de origem estatutária deixados por servidor falecido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

De acordo com o demonstrativo dos proventos e/ou descontos rescisórios emitido pela Coordenadoria de Pagamentos de Pessoas do Município de Cuiabá existem pendências financeiras em nome do servidor falecido, conforme abaixo se vê:

Portanto, é imperiosa a necessidade de indenizar as férias acrescidas do terço constitucional do período de 2014/2015, 2015/2016 e décimo terceiro salário proporcional de 2016, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Esclareço que as verbas constantes do demonstrativo acima referente a licença prêmio e licença capacitação já foram apreciadas nos autos n.
1002166-70.2021.8.11.0001.

Ante ao exposto
, por tudo que consta nos autos,
julgo procedente o pedido inicial
e
condeno
o Município de Cuiabá ao pagamento das férias indenizadas 2014/2015 (R$ 10.231,87), acrescidas do terço constitucional (R$ 3.410,28), férias proporcionais indenizadas 01/12 avos 2015/2016 (R$ 852,66), acrescidas do terço constitucional (R$ 284,19) e do 13o salário proporcional 1/12 avos Janeiro/2016 (R$ 20.463,74), deduzida a verba “desconto de vencimentos” no valor de R$ 1.705,31,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir de 26/01/2016, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025